Tribunal: TJDFT
Processo: 0741189-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0741189-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JURANDYR SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: JURANDYR SILVA DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o agravado, ora embargado, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias quanto aos embargos de declaração opostos (Id 32060928). JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de janeiro de 2022